Tribunal: TJES
Processo: 5011839-56.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011839-56.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FATIMA ROSANIA PASSOS NEVES e outros
APELADO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL E INDÉBITO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. e apelação adesiva interposta por FÁTIMA ROSANIA PASSOS NEVES contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Colatina/ES, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando a inexistência do contrato bancário, determinando a restituição de valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O banco sustentou a validade do contrato com base na assinatura da autora e impugnou a devolução em dobro e os danos morais. A autora, por sua vez, pleiteou a majoração do valor indenizatório e dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre as partes, notadamente quanto à autenticidade da assinatura aposta no suposto contrato bancário; (ii) estabelecer se é cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, assim como os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo as instituições financeiras alcançadas pela proteção consumerista, conforme Súmula 297 do STJ.

4. Impugnada a autenticidade da assinatura no contrato bancário, compete ao banco o ônus de provar a veracidade do documento, conforme Tema Repetitivo 1061 do STJ e arts. 373, II, e 429, II, do CPC.

5. A instituição financeira não produziu prova técnica para comprovar a assinatura, limitando-se a documentos unilaterais, o que é insuficiente para demonstrar a existência do negócio jurídico.

6. A falha na prestação de serviço é presumida e impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, sendo o dano moral presumido diante dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário da autora, pessoa idosa e hipossuficiente.

7. A devolução dos valores deve observar o entendimento do STJ firmado nos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542, de modo que se aplica a restituição simples até março de 2021 e em dobro a partir de abril de 2021, conforme modulação dos efeitos da decisão.

8. Considerando a jurisprudência consolidada e a condição da autora, é adequada a majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, utilizando-se o método bifásico de arbitramento adotado pelo STJ.

9. Os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação se mostram adequados diante da atuação processual das partes e do julgamento antecipado da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do BANCO BMG S.A. desprovido. Recurso adesivo de FÁTIMA ROSANIA PASSOS NEVES parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de contrato bancário impugnado quanto à assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

2. A devolução de valores indevidamente cobrados deve observar a modulação de efeitos firmada no REsp 1.413.542/STJ, sendo simples antes de março de 2021 e em dobro após essa data.

3. A falha na prestação de serviço que acarreta descontos indevidos em benefício previdenciário gera dano moral presumido, cuja indenização deve ser fixada com base no método bifásico.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de BANCO BMG S.A; dar parcial provimento ao recurso adesivo de FATIMA ROSANIA PASSOS NEVES, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA Nº 5011839-56.2024.8.08.0014

APELANTE/APELADO:
BANCO BMG SA

APELADA/APELANTE:
FÁTIMA ROSANIA PASSOS NEVES

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG SA
e
APELAÇÃO ADESIVA
interposta por
FÁTIMA ROSANIA PASSOS NEVES
contra a r. sentença do id. 14834046, que julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, nos autos da
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito e compensação por danos morais
ajuizada por
FÁTIMA ROSANIA PASSOS NEVES
em desfavor de
BANCO BMG SA.

Em suas razões recursais,
BANCO BMG SA
alega, em síntese, que o contrato firmado entre as partes é válido, uma vez que contém a assinatura da apelada, o que configura prova robusta da sua anuência à contratação. Argumenta que a ausência de impugnação específica da assinatura implica presunção de veracidade do documento, não havendo vício de consentimento. Sustenta que houve inversão indevida do ônus da prova, tendo em vista que competia à autora comprovar a inexistência do negócio jurídico e a falsidade da assinatura. Impugna também a condenação à devolução em dobro dos valores descontados, por ausência de prova de má-fé, bem como a indenização por danos morais, sustentando que não houve demonstração de abalo psíquico relevante, mas apenas meros aborrecimentos.

Requer, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

FÁTIMA ROSANIA PASSOS NEVES
interpôs recurso adesivo no id. num. 14834052, pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais e dos honorários sucumbenciais. Sustenta que o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) é insuficiente para atender às finalidades reparatória e punitiva da condenação, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa, hipossuficiente e sustentada apenas por benefício previdenciário. Argumenta que os descontos indevidos comprometeram sua subsistência e que o valor fixado não inibe novas condutas lesivas por parte da instituição bancária.

Requer o provimento do recurso adesivo para que o valor da indenização seja majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou subsidiariamente, para outro montante que este Egrégio Tribunal entender adequado. Pugna, ainda, pela fixação dos honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.

Muito bem. Passo a julgar conjuntamente os recursos.

Sem delongas, entendo que não assiste razão ao recurso interposto por
BANCO BMG SA
.

De início, saliento que a relação jurídica em questão se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Com isso, incumbia ao banco instruir o processo com elementos capazes de demonstrar o assentimento válido manifestado no contrato de empréstimo, a teor do art. 6º, VIII, do CDC.

Nesse sentido, aplica-se o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”.

Friso que muito embora o julgador, com base nos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento, possa determinar as provas pertinentes à instrução do processo, na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil, não se pode lhe imputar um dever que cabe às próprias partes.

Isso porque, sendo questionada a autenticidade da assinatura lançada no contrato em referência, cabia ao banco recorrente requerer a produção de provas, inclusive a técnica, que entendesse necessárias ao deslinde da questão, principalmente como forma de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo Código de Processo Civil, em seu art. 373, inciso II, e mesmo no art. 429, inciso II, pois sendo a parte que produziu o contrato, era seu dever comprovar a autenticidade,
mas não o fez
.

O banco se limitou a colacionar aos autos documentos unilaterais, como os comprovantes de saque (ids. 14833282 e 14833283) e o termo de adesão (id. num. 14834034), não requerendo outras provas, conforme se vê em petição de id. num. 14834045.

Assim, vê-se que a documentação colacionada é inapta a demonstrar a existência da perfectibilização do pactuado, por não comprovar, de forma clara, a autenticidade da assinatura da recorrida, tampouco a sua vontade de contratar, daí porque o pacto deve ser declarado inexistente.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO BANCÁRIO ALEGADAMENTE CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUTENTICIDADE IMPUGNADA – ÔNUS DA PROVA – TEMA REPETITIVO N. 1061/STJ – INCIDÊNCIA DO ART. 429, INCISO II, DO CPC/2015 – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) No julgamento do REsp nº 1.846.649/MA pela Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, foi firmada a seguinte tese (Tema Repetitivo nº 1061): “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”. 2) Em que pese a previsão do art. 408 do CPC/2015 de que ‘As declarações constantes de documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário’,
o art. 428 do mesmo diploma legal estabelece que essa presunção é ilidida quando (i) houver impugnação da autenticidade do documento particular e não se comprovar a veracidade
; e quando (ii) assinado em branco o contrato, se impugnar o conteúdo em decorrência de preenchimento arbitrário. 3)
A autora impugna a autenticidade do contrato, o que enseja a aplicação do art. 429, II, do CPC/2015, ou seja, o ônus de comprovar que o contrato é autêntico é daquele que produziu a prova contestada, e não o inverso
, conforme entendera o douto magistrado prolator da decisão recorrida ao invocar o disposto no inciso I do mesmo dispositivo legal [...] (TJES; AC 5011481-70.2023.8.08.0000; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Des. Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Julgamento: 28/06/2024;
grifei
).

Sendo assim, não prospera o recurso da parte requerida nesse particular.

Ademais, não merece acolhida o pedido de reforma da sentença em relação aos danos morais, uma vez que a legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020)”.

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia e considerando a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, bem como os entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria, entendo por majorar a indenização por danos morais para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), os quais devem incidir juros de mora pela SELIC a partir da citação.

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

“[...] 8. O dano moral é presumido (
in re ipsa
) em razão dos descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário, implicando abalo à dignidade da autora,
justificado o valor arbitrado em R$ 5.000,00 a título de reparação extrapatrimonial
[...] (TJES; AC 0000486-65.2021.8.08.0061; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relª Desª DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA; Publ. 25/06/2025;
grifei
).

[...] A falha na prestação do serviço, com descontos em benefício previdenciário da autora sem contratação válida, caracteriza dano moral, ultrapassando o mero aborrecimento,
sendo proporcional o valor fixado em R$ 5.000,00
[...] (TJES; AC 5009184-88.2022.8.08.0012; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. FABIO BRASIL NERY; Publ. 16/06/2025;
grifei
)”.

No que se refere ao pedido da instituição financeira de alteração da condenação da forma em dobro para a simples, mais uma vez, não assiste razão ao banco recorrente.

Convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que se tratam de cobranças realizadas a partir do mês de
janeiro de 2018
e que se dariam até o mês de
setembro de 2024
(id. num. 14833269).

Portanto, a devolução deve se dar de forma
simples
de janeiro de 2018 a março de 2021
, e em
dobro
,
de abril de 2021 a setembro de 2024
, conforme definido em sentença.

Por fim, em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação definido em sentença se mostra proporcional à atuação do patrono da causa, notadamente pelo julgamento antecipado do mérito, que simplificou o trabalho do causídico no presente feito, bem como a complexidade baixa da demanda.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível de
BANCO BMG SA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Adesiva de
FÁTIMA ROSANIA PASSOS NEVES
, a fim de reformar a sentença em exame e majorar o pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da apelante/apelada, com juros de mora desde a citação pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Na forma do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.